Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial da executada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sob o fundamento de que a ferramenta ainda não estaria plenamente alimentada e suas bases de dados não seriam mais abrangentes do que as já consultadas anteriormente. A agravante sustenta que o sistema visa dar efetividade à execução, já se encontra disponível no TJDFT e deve ser utilizado, sobretudo diante da ineficácia das diligências prévias realizadas por outros sistemas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso do sistema SNIPER para a realização de pesquisa patrimonial em sede de execução de título extrajudicial, especialmente diante da alegação de esgotamento prévio de outras medidas executivas e da disponibilização da ferramenta no âmbito do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, "c", do CPC assegura ao exequente o direito de requerer providências necessárias à satisfação do crédito, incluindo a busca de bens do devedor, enquanto o art. 6o do mesmo diploma consagra o princípio da cooperação, que orienta a atuação do juízo na execução.
4. A utilização de sistemas eletrônicos, como o SNIPER, tem por objetivo simplificar e agilizar a localização de bens e ativos, por meio do cruzamento de dados patrimoniais, societários e financeiros de diversas bases de dados, em formato visual e integrado.
5. O SNIPER já está operacional e plenamente acessível aos magistrados do TJDFT, conforme precedentes desta Corte que reconhecem a legitimidade e a utilidade da ferramenta no contexto da efetividade da execução (Acórdãos 1649445, 1829783, 1777577).
6. A alegação de que as bases de dados do SNIPER já foram individualmente consultadas não obsta o uso do sistema, pois sua finalidade é exatamente centralizar e cruzar as informações obtidas, o que amplia o potencial de localização patrimonial de forma mais eficiente.
7. No caso concreto, as diligências anteriores realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas ou inexpressivas, o que justifica o deferimento do pedido como meio legítimo e necessário à satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O uso do sistema SNIPER é cabível na fase de execução, como medida auxiliar à localização de bens e ativos, sobretudo quando as diligências prévias restaram ineficazes.
2. A existência de consultas individuais a bases de dados que integram o SNIPER não inviabiliza a utilização do sistema, que se distingue por realizar cruzamento integrado de informações.
3. Estando o sistema operacional e disponível no âmbito do TJDFT, inexiste impedimento para seu uso, sendo recomendável sua adoção para assegurar a efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1649445, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2022; Acórdão no 1829783, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 07.03.2024; Acórdão no 1777577, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.10.2023.